Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Furto qualificado pela escalada. Pena. Conduta social. Circunstância atenuante.
1 - A afirmação genérica de que o réu desrespeita as normas de convívio social – tendo por base condenações penais anteriores - e o fato de ser usuário de drogas contumaz, por si só, não é fundamento para valorar negativamente a conduta social. Condenação transitada em julgado por crime anterior não pode ser considerada para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial.
2 - A atenuante da confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 – Apelação provida em parte.